Tribunal: STF
Processo: RE 1149010
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OPORTUNIDADE – EXAME. Tratando-se de pressuposto recursal, incumbe o exame da tempestividade do recurso independentemente de provocação da parte. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.